Tribunal: TJSP
Processo: 1059602-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Bem imóvel. Transferência da posse consumada sem que houvesse averbação da penhora na matrícula do imóvel, a qual é posterior à alienação do imóvel, já registrada na matrícula imobiliária. Teórica venda simulada. Exame da declaração de imposto de renda da apelada que demonstra a realização de operações financeiras compatíveis com a efetiva aquisição do imóvel (venda de outra

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Bem imóvel. Transferência da posse consumada sem que houvesse averbação da penhora na matrícula do imóvel, a qual é posterior à alienação do imóvel, já registrada na matrícula imobiliária. Teórica venda simulada. Exame da declaração de imposto de renda da apelada que demonstra a realização de operações financeiras compatíveis com a efetiva aquisição do imóvel (venda de outra imóvel de titularidade da embargante com a aplicação do ganho de Capital na compra do apartamento objeto desta demanda). Boa-fé por parte da embargante não elidida. Aplicabilidade da Súmula 375 do STJ e da decisão paradigmática prolatada no julgamento do (REsp 956.943/PR pelo rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Apelo desprovido.